Tribunal: TJBA
Processo: 8020427-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020427-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CASTELLI CONSTRUCOES LTDA-EPP e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADRIELE SANTOS ROCHA SA, ADERBAL DE ALMEIDA NETO

AGRAVADO: ALDETE MARTINEZ CARRERA

Advogado(s)
:
MARLEN KELL CUNHA DO ROSARIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA ALEGADAS APENAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020427-27.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante CASTELLI CONSTRUCOES LTDA-EPP e outros e como apelada ALDETE MARTINEZ CARRERA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer o recurso interposto, negando-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Salvador, .